Tribunal: TJDFT
Processo: 0001402-69.2018.8.07.0017
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E AMBIGUIDADE. VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PLEITEAR. DESPROVIMENTO DOS ACLARATÓRIOS.
No tocante à alegada contradição, esta só ocorre no julgado quando nele se apresentam proposições entre si inconciliáveis, hipótese em que a contradição vicia o conteúdo lógico do julgado, sendo impositiva sua retificação. Acrescente-se que a contradição que releva, para efeito de embargos declaratórios, é a eventualmente verificada entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Não se pode cogitar de contradição do acórdão com os argumentos da parte, com fundamento da sentença ou de decisões do primeiro grau ou de outros casos julgados. Erro na apreciação das alegações das partes, da subsunção dos fatos ao direito e à lei, enfim, error in judicando desafia não embargos de declaração, mas recurso infringente.
De igual modo, não há ambiguidade, obscuridade ou omissão a ser sanada.
Ao se analisar a jurisprudência vê-se que suficiente o pleito por parte do Ministério Público na inicial acusatória, nos casos de ação penal pública, para que se tenha a fixação de valor mínimo de indenização à vítima. No tocante à fixação de indenização, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (Tema 983, Resp 1675874/MS e Resp 1643051/MS, Relator Ministro Rogério Schiett Cruz, 3a Seção, unânime, data de julgamento: 28/02/2018).
Embargos de declaração não providos.